Tribunal: STJ
Processo: 5011020-90.2022.8.21.3001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825645 - RS (2024/0430671-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: TATIANE MARTINS MOURA
ADVOGADOS
: TIAGO SANGIOGO - RS072814
LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação revisional de contrato.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC.
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: c3668d6b-e8f4-4ce0-b053-dc559f84356e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825645 - RS (2024/0430671-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: TATIANE MARTINS MOURA
ADVOGADOS
: TIAGO SANGIOGO - RS072814
LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação revisional de contrato.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC.
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se o agravo interposto por PORTOCRED S.A. - CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL contra
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e lhe negou provimento.
revisional de contrato ajuizada por TATIANE MARTINS MOURA, em
Ação:
face da agravante, visando reduzir encargos que julga abusivos.
julgou procedentes os pedidos para limitar os juros
Sentença:
remuneratórios à taxa média de mercado e autorizar a repetição simples do
indébito.
negou provimento à apelação interposta pela agravante.
Acórdão:
Documento eletrônico VDA49383008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 11:30:54
Código de Controle do Documento: 149fc588-601d-467f-a290-5bc84445f064

determinando retorno dos autos para novo julgamento
Decisão do STJ:
(e-STJ fls. 850/856).
em sede de rejulgamento, manteve o improvimento do
Acórdão:
recurso de apelação, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL.
RECURSOS
DE
AMBAS
AS
PARTES.
REJULGAMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
SERVIDOR PÚBLICO. RETORNO DOS AUTOS DO STJ PARA REANÁLISE DA QUESTÃO
ATINENTE AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE
RECONHECIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN
PARA ALÉM DA FAIXA RAZOÁVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA QUE NÃO
APRESENTOU JUSTIFICATIVA PARA EXIGIR DA PARTE AUTORA, NO CASO CONCRETO,
JUROS SUPERIORES À TAL PATAMAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS, A
CARGO DA PARTE DEMANDADA, QUANTO AO PERFIL DE RISCO DO TOMADOR E
OUTROS DADOS INDIVIDUALIZADOS DA CONTRATAÇÃO QUE AO BANCO CUMPRIA
INFORMAR. ONEROSIDADE EXCESSIVA EVIDENCIADA NO CASO. SENTENÇA
MANTIDA NO PONTO. ACÓRDÃO QUE ANTERIORMENTE JULGOU OS APELOS
CONFIRMADO CONSOANTE PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS: NO RESP No 1.061.530/RS, AFETADO COMO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, O
ENTENDIMENTO DO STJ É DE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS DEVEM
CONSIDERAR AS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO, DEFINIDAS PELO BACEN, ADMITIDA
UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA SUA VARIAÇÃO.
ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DO CONTRATO E DA ABUSIVIDADE
VERIFICADA NO CASO CONCRETO, E QUE SÓ NÃO FOI AINDA MAIS APROFUNDADA
EM FACE DA OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA, QUE DEIXOU DE
APRESENTAR, COMO LHE COMPETIA, AS RAZÕES PARA A ELEVAÇÃO DOS JUROS NO
(S) CONTRATO(S) FIRMADO(S) ESPECIFICAMENTE COM A AUTORA A PATAMARES
TÃO SUPERIORES ÀS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO (QUE JÁ CONTEMPLAM
SITUAÇÕES MÍNIMO E MÁXIMO). NÃO SE DESINCUMBIU, ASSIM, A PARTE DE SEU
ÔNUS DE INFORMAR E PROVAR QUAIS SERIAM OS FATORES DE RISCO A JUSTIFICAR
PACTUAÇÃO PARA ALÉM DA TAXA DO BACEN NO CASO E QUAIS AS RESTRIÇÕES
CREDITÍCIAS OU RISCO DE INADIMPLÊNCIA AUMENTADO A JUSTIFICAR EXIGÊNCIA
DE
MAIORES
ENCARGOS
DA
AUTORA,
SEQUER
EXPLICANDO
QUE
ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA SITUAÇÃO DA MUTUÁRIA FOI FEITA QUANDO DA
CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E QUE AMPARARIA JUROS MAIS ELEVADOS EM
RELAÇÃO A ELA.
CASO CONCRETO EM QUE AS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PACTUADAS ESTÃO ACIMA DA FAIXA RAZOÁVEL A PARTIR DA TAXA MÉDIA DO
BACEN. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATADOS NA
SITUAÇÃO POSTA NOS AUTOS.
COMPENSAÇÃO E/OU REPETIÇÃO DE VALORES: O RECONHECIMENTO
DA ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS AUTORIZA REPETIÇÃO DO VALOR
PAGO INDEVIDAMENTE OU SUA COMPENSAÇÃO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CDC. ART. 876 DO CC. SÚMULA 322 DO STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS:
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUE NÃO SE SUSTENTA QUANDO
ESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS, NO CASO, QUE
DEVE OBSERVAR O ART. 85, §2o, DO CPC E A TESE FIXADA NO TEMA 1.076 DO STF,
Documento eletrônico VDA49383008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 11:30:54
Código de Controle do Documento: 149fc588-601d-467f-a290-5bc84445f064

NA FORMA PRECONIZADA PELOS ARTS. 927, III, C/C 1.040, III, DO CPC/15. BASE DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS A INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, CUJO
MONTANTE DEVERÁ SER APURADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
EM SEDE DE REJULGAMENTO, MANTIVERAM O IMPROVIMENTO DO
RECURSO DA RÉ E O PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. (e-STJ fls. 926
/927)
opostos pela agravante, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ fls. 937/942).
conheceu do agravo para conhecer parcialmente
Decisão monocrática:
do recurso especial e lhe negar provimento, em razão da ausência de violação do
art. 1022 do CPC, aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ e não comprovação do dissídio
jurisprudencial apresentado.
nas razões do presente recurso, a parte agravante alega
Agravo interno:
que o acórdão recorrido não se manifestou acerca das omissões suscitadas no
recurso integrativo oposto, em patente ofensa ao art. 1022 do CPC.
Afirma que "demonstrou as circunstâncias identificadoras da divergência
com o caso confrontado. Apontou, corretamente, por alegações nas razões
recursais, que os casos em comparação são idênticos, ou, pelo menos,
assemelhados, valendo-se estritamente de recorte do inteiro teor do acórdão
recorrido em comparação, de modo a não ser necessário que este Colendo
Tribunal analisasse documentos ou outras provas nos autos."
Reitera, ainda, que "não se busca reexame das provas ou das cláusulas
contratadas, mas sim, uma nova valoração das provas já especificadas e delineadas
na decisão recorrida."
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e lhe negar provimento, em razão da ausência de violação do art.
1022 do CPC, aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ e não comprovação do dissídio
jurisprudencial apresentado.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ofensa ao art. 1022 do CPC
Documento eletrônico VDA49383008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 11:30:54
Código de Controle do Documento: 149fc588-601d-467f-a290-5bc84445f064

Constata-se que o artigo 1022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou dos temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Imperioso ressaltar que, no acórdão recorrido, houve manifestação
expressa acerca da abusividade dos juros remuneratórios pactuados, levando-se
em consideração as condições da parte agravada e os elementos trazidos pela
agravante para análise do caso concreto, não havendo, portanto, vício atinente à
fundamentação, tampouco omissão ou contradição.
Em que pese ter o Tribunal de origem apreciado toda a matéria posta a
desate sob viés diverso daquele pretendido pela parte agravante, esse fato não
configura ausência de prestação jurisdicional.
Assim sendo, analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.1022 do CPC.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
Como anteriormente assentado na decisão agravada, a inversão das
conclusões das instâncias de cognição plena, que não detectaram a abusividade da
cláusula contratual, demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria
fático-probatória, o que é inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5
e 7/STJ.
A propósito, seguem trechos do acórdão recorrido que, em análise do
caso concreto, fundamenta:

“Mesmo considerada a margem tolerável, verifica-se que a taxa
contratada entre as partes superou significativamente o admitido como razoável
para o período nesses tipos de contrato, o que comprova a abusividade por
onerosidade excessiva alegada pela parte autora e reconhecida na sentença", (...) “A
só alegação de que o juro em tal patamar se explica pelo alto risco do negócio
assumido pelo banco demandado, ao conceder crédito a pessoas com alto grau de
inadimplência ou negativados mostra-se, além de genérica, injustificável, na medida
em que não se pode admitir que em nome do risco da operação, decorrente da
alegada situação financeira desfavorável dos seus clientes, possa a instituição
financeira abusar na cobrança de juros exorbitantes, colocando o consumidor em
desvantagem evidente", (...) "Para justificar tal diferença de juros, entre a taxa
média e aquela cobrada no caso concreto, cumpria à instituição financeira
demandada apresentar as necessárias explicações para o fato de ter elevado os
juros nos contratos firmados com a autora, especificamente, justificando concreta e
faticamente a razão de elevar os encargos a patamares tão mais superiores às taxas
médias de mercado (que já contemplam situações mínimo e máximo)", (...) "Na
Documento eletrônico VDA49383008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 11:30:54
Código de Controle do Documento: 149fc588-601d-467f-a290-5bc84445f064

situação peculiar dos autos, em que a instituição demandada não trouxe mínimos
elementos a justificar a razão de ter pactuado taxa de juros superior ao dobro da
taxa média fixada pelo BACEN, impõe-se o reconhecimento da abusividade no caso
concreto."

Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se,
pois, de expediente diverso do reexame vedado pela Súmula 7/STJ, pois consiste
“em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido
(AgInt no REsp 1.494.266/RO, 3a Turma, DJe
nas instâncias ordinárias”
30/08/2017
).
Todavia, não se cuida de valoração de prova, o que é viável no âmbito do
recurso especial, mas de reapreciação da prova buscando sufragar reforma na
convicção do julgador sobre fato controvertido, para,
, se ter como não
in casu
provado o que a Corte de origem afirmou estar.

- Do dissídio jurisprudencial
Quanto à insurgência recursal veiculada pela alínea "c" do permissivo
constitucional, verifica-se que entre os julgados trazidos à colação, não há o
necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos
indispensáveis à demonstração da divergência.
Note-se que a parte agravante se limita a colacionar parte do voto do
acórdão recorrido, sem ao menos cotejar os trechos do acórdão recorrido e os
paradigmas, no intuito de comprovar eventual similitude fática e jurídica entre os
arestos.
Verifica-se, ainda, que ao contrário do que alega a agravante, não se
tratou de mera comparação entre taxas, pois o acórdão recorrido textualmente
afirma que "o acórdão embargado debruçou-se sobre as peculiaridades do caso
concreto, tal qual determinado pelo E. STJ. Se mais não disse, é circunstância que
deriva da própria ausência de explicações que competia à instituição financeira
embargante trazer aos autos."
Ademais, como ressaltado na decisão agravada, a incidência da Súmula 7
desta Corte acerca do tema que se supõe divergente, qual seja, comprovação da
de abusividade dos juros, também, impede o conhecimento da insurgência
veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 964.391/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt
21/11/2016
no AREsp 212.064/PR, Quarta Turma, DJe
.
27/03/2018
Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, § 1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Logo, a decisão agravada não merece reforma.
Documento eletrônico VDA49383008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 11:30:54
Código de Controle do Documento: 149fc588-601d-467f-a290-5bc84445f064

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA49383008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 11:30:54
Código de Controle do Documento: 149fc588-601d-467f-a290-5bc84445f064

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.825.645 / RS
Número Registro: 2024/0430671-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202303599930 50110209020228213001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: TATIANE MARTINS MOURA
ADVOGADOS : TIAGO SANGIOGO - RS072814
LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: TATIANE MARTINS MOURA
ADVOGADOS : TIAGO SANGIOGO - RS072814
Documento eletrônico VDA50332478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: 43ff0698-b61f-49d1-bad3-49f14d9d0847

LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: 43ff0698-b61f-49d1-bad3-49f14d9d0847